Tribunal: CARF
Processo: 10872.000620/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.000620/2010-13
ACÓRDÃO
2301-011.517 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO METODISTA BENNETT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO DE
PRÉ-REQUISITO FORMAL. EFEITOS.
Descumpridos os requisitos previstos em lei para a manutenção do
benefício fiscal, a autoridade fiscal está autorizada a lançar o crédito
tributário devido.
A qualidade de entidade filantrópica imune deve ser mantida com o
atendimento, contínuo, dos requisitos legais, não havendo direito
adquirido ao benefício fiscal. A intempestividade do pedido de renovação
do CEBAS desatenção de requisito legal.
A perda de imunidade, por ausência do CEBAS, enseja a lavratura de Auto
de Infração, para exigência das contribuições sociais devidas a partir da
data em que a entidade descumpriu os requisitos necessários à
manutenção do benefício fiscal. Cancelado o benefício fiscal, o contribuinte
passa a ter todas as obrigações das empresas em geral.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DESCONTO. VALOR E FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL DO LANÇAMENTO. ERRO. VÍCIO FORMAL. NULIDADE.
A nulidade do auto de infração é declarada quando se constata, de ofício,
na análise dos aspectos formais, a existência de vícios insanáveis, tais como
erro no valor e na fundamentação legal do lançamento informado ao
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.517 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000620/2010-13
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração (DEBCAD no 37.283.264-4 e 37.283.270-9) lavrados
em decorrência da perda da isenção de que era beneficiário o sujeito passivo identificado em
epígrafe, exigindo-se, na presente, contribuições relativas às rubricas empresa e SAT/GILRAT, no
período de 02/2006 a 04/2006, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, bem
como de Auto de Infração (DEBCAD 37.318.341-0) referente aos descontos não efetuados na
remuneração paga aos contribuintes individuais que prestaram serviço à Autuada no período de
01/2006 a 12/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls.60/70) temos que a Autuada deixou de
recolher a contribuição descontada dos segurados contribuintes individuais e de declarar nas GFIP
no ano de 2006 e 2007, pagamento efetuados a diversas pessoas físicas contribuinte individual.
Esclarece ainda a autoridade fiscal que os fatos geradores foram apurados através de auditoria
feita na escrituração contábil (livros Diário de números 102 a 115, autenticados no Registro Civil
de Pessoas Jurídicas), especialmente lançamentos escriturados na conta de número 3.1.01.06 -
"Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício".
Informa também a Autoridade Fiscal que a Autuada não renovou dentro do prazo
seu pedido de isenção junto ao Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS, conforme consta
dos processos de números 44006.000114/2003-26 cuja validade foi de 06/02/2003 a 05/02/2006
e o processo de número 71010.000796/2006-23, com validade de 12/04/2006 a 11/04/2009,
permanecendo assim fora da isenção com lapso temporal de 06/02/2006 a 11/04/2006, eis que
não possuía Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS. Para este período
foi constituído o crédito previdenciário relativo à parte patronal, incluindo SAT e Terceiros.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.517 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000620/2010-13
3
Aduz ainda o AFRFB autuante que procedeu à comparação entre os valores de
multa previstos nos regimes anterior e posterior à Lei 11.941/2009, resultando na aplicação da
multa mais benéfica por competência conforme discriminativo constante do tópico VII do
Relatório Fiscal (fls.66/67).
Finalmente, informa a Fiscalização que foram constatados fatos que, em tese,
configuram o crime de sonegação de contribuição previdenciária, previsto no artigo 337- A, inciso
I, do Código Penal, com redação dada pela Lei 9.983, d e 14/07/2000, tendo sido por este motivo
formalizado processo de Representação Fiscal Para Fins Penais.
Notificada pessoalmente em 07/02/2011, a Autuada apresentou defesa
administrativa em 03/03/2011, fls. 58/82, esgrimindo os argumentos a seguir sintetizados:
“6.1. Afirma que o argumento da Fiscalização em relação à não apresentação dos
arquivos digitais na forma estabelecida não pode ser agasalhado, eis que a
escrituração contábil da entidade sempre foi feita dentro dos critérios definidos
na legislação que regula a matéria, além de ser a mesma devidamente auditada,
sendo certo que nenhuma irregularidade foi apontada.
6.2. No que respeita a contribuição dos contribuintes individuais, afirma que não
deixou de cumprir os dispositivos legais assinalados pelo AFRFB (art 22, inciso I e
alínea “a” do inciso II da Lei 8.212/1991, c/c inciso I do artigo 202 do Decreto n°
3.048/1999). Não houve vulneração ao artigo da lei mencionado pelo agente
fiscal, devendo a multa ser cancelada por ausência de respaldo legal.
6.3. Ademais, a Impugnante é entidade beneficente sem fins lucrativos e imune
ao recolhimento de impostos de qualquer natureza e de contribuição
previdenciária.
6.4. Tece considerações acerca de sua natureza jurídica de entidade filantrópica,
sem fins lucrativos, narrando o seu histórico, e alegando fazer jus à imunidade
tributária prevista no artigo 195, §7o da Constituição Federal, bem como no artigo
55 da Lei 8.212/91, sendo certo que cumpre os requisitos legais para ter direito à
tal benefício fiscal. Expõe entendimentos doutrinários e jurisprudência acerca do
tema. Tece diversas considerações teóricas sobre o instituto da imunidade.
6.5. Assevera que o instituto preenche, inteiramente, os requisitos do art. 203 da
Constituição Federal, sendo de extrema importância e expressão o desempenho
dos Institutos Metodistas de Ensino, eis que exercem o poder estatal delegado
para a educação, e equiparando-se a verdadeiras pessoas jurídicas de direito
público. Conclui que os estabelecimentos de ensino, diante da incapacidade do
Estado, exercem um múnus público,e desta maneira, possuem características
peculiares, dentre elas o direito à imunidade fiscal.
6.6. Discorre sobre a estrutura organizacional das Instituições Metodistas de
Ensino, afirmando serem todas sem fins lucrativos.
6.7. Argumenta que os diretores e membros do conselho diretor exercem cargo
executivo de administração da instituição, assim, por exercer trabalho efetivo,
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.517 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000620/2010-13
4
não se pode conceber a ausência de remuneração, pois são registrados como
funcionários da Impugnante. Acosta exceto do Parecer MPAS CJ 639/1996, que
requer seja cumprido pela RFB.
6.8. Em conclusão, afirma que nada é devido ao órgão previdenciário, eis que não
houve vulneração de legislação, e que jamais deu motivo para o cancelamento da
isenção de que goza, devendo, assim, o Auto de Infração ser julgado
improcedente. Requer ainda a produção de provas e a apresentação de defesa
oral, bem como o cancelamento do crédito”.
Em 10 de julho de 2013, a 13a Turma da DRJ/RJ1, realizou julgamento nos seguintes
termos: (i) DEBCAD 37.283.264-4 - negar provimento à impugnação, para considerar devido o
crédito tributário no valor principal de R$ 479.351,85, acrescido de multa de mora e juros a serem
calculados na data da liquidação; (ii) DEBCAD 37.283.270-9 - negar provimento à impugnação,
para considerar devido o crédito tributário no valor principal de R$ 102.718,25, acrescido de multa
de mora e juros a serem calculados na data da liquidação; e (iii) DEBCAD 37.318.341-0 - dar
provimento à impugnação, para anular o lançamento.
A partir da folha 243, a contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário reiterando
suas razões de fato e de direito, e com os seguintes acréscimos argumentativos:
 Que a certidão que anexa em seu Recurso comprova que o processo no
44006.000114/2003-26 foi formalizado em 04 de fevereiro de 2023 e,
portanto, tempestivamente com relação à validade correta do processo
anterior, o que garantiu a validade do certificado durante o período de
primeiro de janeiro de 2003 a 31 de janeiro de maio de 2006; e
 Afirma, portanto, que o lançamento realizado deve ser afastado, pois a
isenção foi reconhecida, inclusive, com relação ao período de fevereiro a
abril de 2006.
Em 05 de março de 2024, este Conselheiro, em sede de Relatoria destes autos,
decidiu, em apoio unânime dos demais Conselheiros e Conselheiras, converter o julgamento em
diligência, conforme transcrição abaixo (fls. 338-341):
“É de se notar que a Recorrente copia a imagem de uma certidão, em seu
instrumento recursal, na qual em seu item 3.1, consta que “o processo
44006.000114/2003-26 foi formalizado tempestivamente, com validade correta
do certificado no período de primeiro de junho de 2003 a trinta e um de maio de
2006”. Com base nessa informação, realmente, o período lançado nestes autos
deveria ser cancelado.
Ao buscar a mencionada Certidão nos autos, notei que não a encontrei. Pelo
contrário, há uma pesquisa de histórico, na qual em seu item 4 assegura a
validade do Certificado tão-somente no período de seis de junho de 2003 a cinco
de fevereiro de 2006 (fl. 293). O item seguinte (5) fala que o novo processo foi
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.517 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000620/2010-13
5
formalizado intempestivamente, e que sua validade é de doze de abril de 2006 a
11 de abril de 2009.
Com a aparente contradição nas informações, este Conselheiro buscou o Sistema
de Informações do Conselho Nacional de Assistência Social, no qual constatou que
o processo mencionado tem decisão de deferimento tão-somente para o período
de seis de fevereiro de 2003 a cinco de fevereiro de 2006.
Parece-me, portanto e salvo melhor julgamento, que há efetiva contradição entre
a Certidão colacionada no instrumento recursal, a documentação probatória
anexada e o sítio eletrônico oficial.
Considerando a boa-fé do contribuinte, bem como da higidez que o crédito
tributário merece em sua formação, converto o presente julgamento para que o
contribuinte apresente: (i) a Certidão colacionada em seu recurso, a qual, em seu
item
3.1;
e (ii) cópia integral do processo administrativo de no
44006.000114/2003-26.
Conforme Despacho de Encaminhamento, lavrado em 22 de julho de 2024, restou
constatada a intimação da contribuinte, sem, contudo, a necessária apresentação dos documentos
solicitados, a fim de confirmar os fatos apontados como fundamentos probatórios ao seu direito. É
o que se depreende do seu conteúdo abaixo transcrito:
“1. A Resolução no 2402-001.370 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Sessão de 05 de março de 2024 converteu o julgamento em
diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na
resolução.
2. O interessado foi intimado da referida Resolução bem como da intimação no
7.109/2024 ECOA-CONTAD para que apresentasse no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da ciência nos termos da legislação em vigor, os documentos
citados na Resolução Carf:
(i) a Certidão colacionada em seu recurso, a qual, em seu item 3.1; e(ii) cópia
integral do processo administrativo de no 44006.000114/2003-26.
3. Em 23/05/2024 o interessado tomou ciência conforme Ar Comum em folha
255.
4. Expirado o prazo de 30 dias, não tendo o interessado apresentado
manifestação ou qualquer documento em atendimento à intimação até a
presente data, retorna-se os autos para julgamento”.
Os autos retornaram a este Conselheiro. Não houve apresentação de contrarrazões
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.517 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000620/2010-13
6
VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Por isso, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.
Conforme apontado no Relatório, a contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário
reiterando suas razões de fato e de direito, mas com os seguintes acréscimos argumentativos:
 Que a certidão que anexa em seu Recurso comprova que o processo no
44006.000114/2003-26 foi formalizado em 04 de fevereiro de 2023 e,
portanto, tempestivamente com relação à validade correta do processo
anterior, o que garantiu a validade do certificado durante o período de
primeiro de janeiro de 2003 a 31 de janeiro de maio de 2006; e

Devidamente intimada para a apresentação de tais documentos, via conversão de
julgamento em diligência narrada nos autos deste Relatório, a Recorrente quedou-se inerte em
carreá-los aos autos, a fim de comprovar seu direito.

Diante disso, e considerando que essa era a única informação que destoava das
razões de fato e de direito expostas em sua Impugnação, acolho as razões do Acórdão recorrido,
como fundamento de manutenção do crédito tributário em litígio, nos termos do artigo 114, §2o,
I, do novel RICARF:
“Voto
8. A impugnação é tempestiva, e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
9. Da Preliminar de Nulidade do Lançamento Relativo aos Contribuintes
Individuais (DEBCAD 37.318.341-0)
9.1 Inicialmente cumpre ressaltar que a este órgão colegiado de Julgamento cabe
a verificação preliminar dos requisitos formais do lançamento tributário,
conforme os termos do Art. 53 da Lei 9.784/99, verbis:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
9.2. Ao lavrar um Auto de Infração - AI, a autoridade fiscal pratica um ato
administrativo, que, como tal, deve submeter-se aos princípios que regem a
Administração Pública. Como é de notório conhecimento, a atividade fiscal é
vinculada à lei, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN, não cabendo
qualquer discricionariedade à autoridade autuante para avaliar a conveniência ou
oportunidade do lançamento. Identificado o descumprimento da obrigação,
acessória ou principal, deve ser lavrado o AI e calculada a multa nos exatos
termos da legislação pertinente.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.517 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000620/2010-13
7
9.3. Nesta esteira, a revisão efetuada pelo contencioso administrativo fiscal
também é regida pelo princípio do devido processo legal, e visa garantir, entre
outros aspectos, a estrita observância das leis, sob o aspecto formal e material, o
respeito ao contraditório e ampla defesa, o equilíbrio entre as partes, bem como a
realização de um julgamento isento e imparcial, que culmina, no julgamento de
primeira instância, com a emissão de Acórdão.
9.4. Com base nestes pressupostos, ao analisar os lançamentos tributários,
necessário se faz verificar, preliminarmente, os seus aspectos formais.
9.5. No caso em tela, verificamos que consta no Relatório Fiscal de fls. 60/70 a
informação de que o crédito consubastanciado no DEBCAD 37.318.341-0 se refere
às contribuições devidas à Seguridade Social pelos segurados contribuintes
individuais, que teria deixado de ser arrecadada pela Impugnante.
9.6. Entretanto, ao cotejarmos a descrição do fato gerador feita pela autoridade
lançadora, que inclusive minudenciou a conta contábil de onde extraiu os dados
necessários ao lançamento, com os relatórios DD – Discriminativo de Débito (fls.
27/29) e FLD – Fundamentos Legais do Débito (fls. 32/33), e com a planilha
integrante do Anexo I, acostada às fls. 72/73, constatamos que houve equívoco na
formalização do lançamento, eis que os valores foram lançados na rubrica 11-
Contribuição de Segurados, cujo fundamento legal, como se verifica no FLD, é o
artigo 20, combinado com os artigos 12, I e 28, I e parágrafos da Lei 8.212/91,os
quais se referem à contribuição dos segurados empregados, trabalhadores
temporários e avulsos. Entretanto, a fundamentação legal para o desconto das
contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais encontra-se
prevista no artigo 4o da lei 10.666/2003, dispositivo em nenhum momento
elencado no lançamento.
9.7. Além disto, a própria planilha de fls. 72/73, que detalha o valor apurado por
segurado, por competência, também está viciada, eis que ao valor da
remuneração dos contribuintes individuais ali arrolados foram aplicadas as
alíquotas referentes à contribuição dos segurados empregados, conforme a tabela
constante no artigo 20 da Lei 8.212/91, acima citado, e não aquela específica para
os contribuintes individuais, que é de 11% (cf. art. 30, §4o c/c art. 21 da Lei
8.212/91). Logo, além do erro no fundamento legal do lançamento, há também
discrepância nos valores lançados, que foram feitos a menor.
9.8. Importa ressaltar que, a despeito do estabelecido no parágrafo único do art
15 do Decreto n° 70.235/ 1972, concernente ao agravamento da exigência fiscal, o
saneamento do vício não é possível no presente caso, pois as informações
constantes no sistema informatizado que armazena os dados dos processos
relativos às contribuições previdenciárias estão incompatíveis com o real fato
gerador do crédito, gerando uma inconsistência interna que impossibilita o
regular prosseguimento do processo. Isto porque a correção do problema
implicaria uma reinserção de dados no sistema, com majoração dos valores de
alíquota e alteração na capitulação legal do crédito, o que não é procedimento
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.517 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000620/2010-13
8
permitido nos moldes do sistema informatizado atual, que opera com uma
restrição para o aumento do valor lançado e alteração de CFL.
9.9. Ademais, constato que o vício está também na própria cientificação do
contribuinte, que recebeu parte dos elementos do lançamento (em especial o DD,
fls. 27/29 e o Relatório de Fundamentos Legais do Débito, fls. 32/33) com
informações incorretas. Para que possa a Administração corrigir o erro, seria
necessária a reemissão dos citados elementos, mas tal procedimento, por si só,
não ensejaria a plena correção dos dados armazenados nos sistemas
informatizados, como acima já explicado. Assim, de fato a única possibilidade de
correção dos valores lançados se dá por meio da lavratura de novo AI, com o
lançamento do débito relativo aos contribuintes individuais na rubrica correta (1F,
e não 11, como consta às fls. 27/29).
9.10. Assim, constato que o erro verificado atingiu o ato em sua essência e
impediram a execução normal da função do Estado, destituindo o presente
lançamento dos atributos de certeza e liquidez, tendo o mesmo sido lavrado em
desacordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
mormente o disposto no art. 37, da Lei no 8.212/1991 e no art. 142 do CTN.
Entretanto, por se tratar de erro na mera classificação do lançamento, quando da
emissão dos discriminativos de débito, conclui a autoridade administrativa pela
ocorrência de vício formal quando de sua lavratura, sendo de se cancelar o
DEBCAD 37.318.341-0.
10. Dos Efeitos da não-renovação do CEBAS e do Não-Preenchimento dos
Requisitos do Artigo 55 da Lei 8.212/91 – DEBCAD 37.283.270-9 e 37.283. 264-4
10.1. Já no que tange aos DEBCAD 37.283.270-9 e 37.283.264-4, verificamos que
os referidos AI foram lavrados em razão da perda da condição de isenta das
contribuições, no período de 02 a 04/2006, causada pelo fato de a Autuada não
possuir CEBAS válido no período, visto que solicitou intempestivamente a sua
renovação.
10.2. Antes de adentrarmos a análise da situação fática ínsita no lançamento em
análise, devemos esclarecer o panorama normativo aplicável às instituições que
pleiteiam o benefício da imunidade de contribuições previdenciárias. Para tal,
devemos atentamente ler o artigo 55 da Lei 8.212/91, vigente à época dos fatos
geradores, onde verificamos que as exigências ali estabelecidas devem ser
atendidas de forma cumulativa pelas Entidades Beneficentes de Assistência Social
para o gozo do comentado benefício. Vejamos:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta
Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes
requisitos cumulativamente
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do
Distrito Federal ou municipal; II - seja portadora do Certificado e do
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.517 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000620/2010-13
9
Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;(Redação dada
pela Lei no 9.429, de 26.12.1996) (Vide Medida Provisória no 2.187-13, de
24.8.2001)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes,
idosos e portadores de deficiência;(Redação dada pela Lei no 9.732, de
11.12.98) e (Vide Adin 2028-5, de 20.11.98)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a
qualquer título; V - aplique integralmente o eventual resultado operacional
na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais
apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório
circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo
será requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo
de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade
que, tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que
esteja no exercício da isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente
a prestação gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar (Vide
ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se
verificado o descumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no
9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2028-5)
10.3. Os requisitos formais estão descritos nos incisos I e II, que impõem a
necessidade do reconhecimento como sendo de utilidade pública, e de
manutenção do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos.
10.4. Já os incisos III , IV e V arrolam requisitos materiais, ou seja, procedimentos
que devem ser observados pelas entidades para manter o seu direito à
imunidade, independentemente do cumprimento de outros requisitos formais
10.5. Além disto, constatamos que a lei deixa clara a sua postura formalista
quando, no § 1o do citado dispositivo, impôs a necessidade de requerimento e, no
§ 4o , expressa a competência do INSS para cancelar a isenção caso verifique o
descumprimento dos requisitos. Deste modo, para que se isentasse do
recolhimento das contribuições previstas nos arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/91, a
entidade, além de preencher cumulativamente todos os requisitos previstos no
art. 55, deveria requerer ao INSS, posteriormente à Secretaria da Receita Federal
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.517 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000620/2010-13
10
do Brasil (Lei no 11.457/2007), o reconhecimento da isenção, sendo que o mesmo
órgão também tem a competência para o cancelamento do benefício.
10.6. Ocorre que o lançamento ora em análise foi feito sob a vigência da Lei
12.101/2009, o ato normativo que hoje abriga as disposições relativas ao
cancelamento da imunidade tributária das entidades filantrópicas, o qual dispõe:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos
indicados na Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período
correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de
tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que
lhe deu causa.
10.7. É importante ressaltar que, em relação aos requisitos materiais necessários
à manutenção da imunidade tributária, deve ser observada a regra vigente à
época dos fatos geradores, no caso em tela, o artigo 55 da Lei 8.212/91, a teor do
art. 144, caput, do CTN. Entretanto, verificada a ocorrência do descumprimento
de algum requisito material inserido no artigo 55 da Lei 8.212/91, vigente no
período fiscalizado, tal fato autoriza de plano, o lançamento do crédito, a teor do
artigo 32 da Lei 12.101/2010.
10.8. Em sendo assim, devemos exigir, por parte da Autuada, a implementação de
todos os requisitos estabelecidos no artigo 55 da Lei 8.212/91, e tãosomente
destes. Na letra deste normativo, em especial no seu §1o , nenhuma entidade
pode se autodeclarar isenta, dispensando-se do pagamento das contribuições, se
não possuir a autorização do órgão competente para tal. Além disto, a presença
de todos os requisitos arrolados no citado dispositivo é necessária para que se
possa pleitear a condição de entidade isenta, sendo certo que o não atendimento
a qualquer dos requisitos citados na Lei implica a automática perda do direito ao
benefício fiscal. Esta é a interpretação que se deve dar tanto ao §4o do artigo 55
da Lei 8.212/91, quanto ao artigo 32 da Lei 12.101/2009, ambos já transcritos
acima.
10.9. Nesta linha de raciocínio, temos por certo que embora a Autuada preste
serviço público de assistência social na área de educação, o fato é que a mesma
não possui um dos requisitos estabelecidos em lei, qual seja, o CEBAS válido no
período do lançamento. Portanto, o que verificamos no caso concreto é que
apesar de afirmar que cumpre todos os requisitos estabelecidos no artigo 55 da
Lei 8.212/91, a Impugnante de fato não possui certificação exigida pela lei no
período de fevereiro a abril de 2006.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.517 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000620/2010-13
11
10.10. Deste modo, embora alegue que cumpre todos os demais requisitos, em
nenhum momento de sua peça defensiva menciona o fato de que possuía um
CEBAS com validade até 05/02/2006, porém somente solicitou sua renovação
intempestivamente em 08/04/2010 (fls. 175/176). Logo, ao deixar transcorrer o
prazo de validade do Certificado que se impõe como um dos requisitos à sua
caracterização como entidade filantrópica, a interessada está suportando o ônus
de sua conduta omissiva, eis que a intempestividade do pedido de renovação do
CEBAS ocasiona uma solução de continuidade da sua situação jurídica. Isto é o
que se depreende dos §§ 2o e 3o do artigo 3o do Decreto 2.536/98, verbis:
(...)
10.13. Assim, concluímos que ao deixar de solicitar tempestivamente a renovação
do CEBAS, a Impugnante deixou de atender a um dos requisitos para o gozo do
benefício fiscal no período em que não possuía a certificação como entidade
filantrópica, devendo, portanto, recolher as contribuições sociais previdenciárias
previstas nos artigos 22 e 23 da lei 8.212/91. Isto porque, como vemos no texto
legal acima, apenas não haverá solução de continuidade na validade do CEBAS se
a renovação do mesmo for feita tempestivamente, o que não ocorreu no caso em
análise.
10.14. Finalmente, esclarecemos que o entendimento dominante em todo o
Poder Judiciário é de que não pode haver direito adquirido para o preenchimento
dos requisitos legais, ou seja, a entidade em gozo de imunidade tributária deve
sempre atender a todas as exigências legais, ainda que estabelecidas por leis
posteriores àquela que concedeu o benefício.
Esclarecedor, neste assunto, o voto do Ministro Luiz Fux no acórdão prolatado no
RESP 200500955270, publicado no DJ DATA:13/09/2007 PG:00158:
(...)
10.16. Aliás, tão oportuna, recente e pertinente a decisão do Supremo Tribunal
Federal, que vale a pena retranscrevê-la: (...) Não há direito adquirido a regime
jurídico relativo à imunidade tributária. A concessão de Certificado de Entidade
Beneficente - Cebas não imuniza a instituição contra novas verificações ou
exigências, nos termos do regime jurídico aplicável no momento em que o
controle é efetuado. Relação jurídica de trato sucessivo (...).
10.17. Por derradeiro, o entendimento já fixado pelo PARECER /CJ No 3.133/2003,
homologado pelo Ministro da Previdência Social em 19.09.2003, também afirma
que inexiste direito adquirido à manutenção de isenção, já que este benefício é
condicionado ao preenchimento permanente dos requisitos previstos no art. 55
da Lei no 8.212/91, cujo fundamento de validade repousa no preceito insculpido
no art. 195, §7o da Carta Magna. Assim sendo, eventual descumprimento enseja o
cancelamento do benefício fiscal e a lavratura de AIOP para cobrança das
contribuições devidas e não recolhidas a partir da data em que se deu a
inobservância do requisito essencial, tal como se deu no caso examinado.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.517 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000620/2010-13
12
10.18. O direito adquirido à permanência no status de entidade imune, em data
pretérita, não tem o condão de considerar a Defendente como possuidora de um
direito com vigência ad infinitum, e nem poderia assim ser pelo rigor do artigo 2o
do Decreto-Lei n.o 1.572/77, bem como pelas Legislações posteriores que vieram
tratar a respeito desta isenção, que sempre condicionaram tal benefício a
existência do CEBAS válido.
10.19. Logo, não possuindo certificação válida no período de 02 a 04/2006, não há
que se falar em isenção neste interregno, tendo sido corretamente constituído o
crédito fiscal.
(...)
Conclusão
12. Diante do exposto, manifesto-me pelo provimento parcial da impugnação,
para anular por vício formal o lançamento contido no DEBCAD 37.318.341-0,
exonerando o contribuinte do crédito nele constituído, e manter integralmente os
lançamentos contidos nos DEBCAD 37.283.270-9 e 37.283.264-4.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de afastar as
preliminares nele delineadas e, ao cabo, negar-lhe provimento
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 362
DF CARF MF
Original